Tribunal: TJES
Processo: 5007604-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007604-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: KARLA FERNANDA NUNES DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CONTRATAÇÃO DE RMC. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PEDIDO DA AUTORA PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que reconheceu a irregularidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua revisão para modalidade de crédito pessoal consignado, com quitação parcial do débito, indenização por danos morais e proibição de novas cobranças.

2.O banco requerido sustentou a validade da contratação e pleiteou a improcedência dos pedidos. A autora, por sua vez, requereu a inclusão de descontos realizados no período de 01/2016 a 07/2022 para fins de abatimento do valor devido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento ou ausência de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) saber se a autora faz jus à devolução de valores descontados antes do período reconhecido na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC. O termo inicial é o último desconto efetuado em folha.

5.A instituição financeira comprovou a utilização reiterada do cartão de crédito por parte da autora em diversos estabelecimentos, bem como sua vinculação ao aplicativo PicPay, o que evidencia a ciência da contratação e a adesão voluntária ao serviço.

6.A validade do contrato não depende da entrega física do cartão, mas da manifestação de vontade e da efetiva fruição do serviço, como demonstrado nos autos.

7.Ausente vício de consentimento ou falha na informação, inexiste fundamento para a nulidade contratual ou para a indenização por danos morais.

8.Diante da improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora, que buscava apenas a ampliação da condenação imposta ao banco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso do banco conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação. 2. Demonstrada a regularidade da contratação, é improcedente o pedido de nulidade do contrato e de indenização por danos morais. 3. É prejudicado o recurso da parte autora quando fundado na manutenção da procedência parcial dos pedidos iniciais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007604-16.2024.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: KARLA FERNANDA NUNES DE SOUZA e BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. CONTRATAÇÃO DE RMC. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. PEDIDO DA AUTORA PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que reconheceu a irregularidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua revisão para modalidade de crédito pessoal consignado, com quitação parcial do débito, indenização por danos morais e proibição de novas cobranças.

2.O banco requerido sustentou a validade da contratação e pleiteou a improcedência dos pedidos. A autora, por sua vez, requereu a inclusão de descontos realizados no período de 01/2016 a 07/2022 para fins de abatimento do valor devido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento ou ausência de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) saber se a autora faz jus à devolução de valores descontados antes do período reconhecido na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC. O termo inicial é o último desconto efetuado em folha.

5.A instituição financeira comprovou a utilização reiterada do cartão de crédito por parte da autora em diversos estabelecimentos, bem como sua vinculação ao aplicativo PicPay, o que evidencia a ciência da contratação e a adesão voluntária ao serviço.

6.A validade do contrato não depende da entrega física do cartão, mas da manifestação de vontade e da efetiva fruição do serviço, como demonstrado nos autos.

7.Ausente vício de consentimento ou falha na informação, inexiste fundamento para a nulidade contratual ou para a indenização por danos morais.

8.Diante da improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora, que buscava apenas a ampliação da condenação imposta ao banco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso do banco conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação. 2. Demonstrada a regularidade da contratação, é improcedente o pedido de nulidade do contrato e de indenização por danos morais. 3. É prejudicado o recurso da parte autora quando fundado na manutenção da procedência parcial dos pedidos iniciais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
ajuizada por
Karla Fernanda Nunes de Souza
em face de
Banco Daycoval S/A
, sob o fundamento de que contratou empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”, modalidade que afirma não ter anuído. Alega não ter sido informada de que os descontos efetuados diziam respeito ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito. Requereu, em síntese, a declaração de nulidade do contrato e, subsidiariamente, a quitação até o limite do valor efetivamente tomado, a devolução em dobro dos valores descontados a maior e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11460324), o requerido sustenta a regularidade da contratação e que a autora realizou saques e compras por meio do cartão de crédito. Em caso de procedência dos pedidos, requereu compensação de valores e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Sobreveio sentença (ID 11460342), nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a DECLARAR revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, no valor total financiado de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a ser pago em 18 parcelas de R$ 75,47 (setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), com incidência de juros de 2,322195122% ao mês, totalizando R$ 1.358,46 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

b DECLARAR que o montante de R$ 1.097,46 (um mil e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais).

c CONDENAR o BANCO DAYCOVAL S/A a pagar a KARLA FERNANDA NUNES DE SOUZA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) a ser pago pela parte autora ao réu, remanesce a importância de R$ 3.739,00 (três mil setecentos e trinta e nove reais s) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de fevereiro/2024), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

d DETERMINAR ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O requerido, em suas razões recursais (ID 11460349), suscitou prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou a validade do contrato e a utilização do cartão pela autora. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

A autora, por sua vez (ID 11517239), defendeu que a sentença merece reforma para considerar os descontos referentes ao período de 01/2016 a 07/2022 e, por conseguinte, o cálculo de abatimento dos valores devem ser revistos.

Contrarrazões aos IDs 11460354 e 13548137, pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Considerando a identidade da matéria discutida nos recursos, passo à análise conjunta.

Defiro
à autora o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Preparo recolhido pela requerida, ID 11460350.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto
a alegação de prescrição. Trata-se de relação de consumo, regida pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de 5 anos. O termo inicial deve ser contado a partir do último desconto efetuado em folha, o que não restou superado na hipótese dos autos.

No mérito, assiste razão ao banco requerido/recorrente.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos.

As faturas acostadas à contestação (ID 11460333) comprovam a utilização ativa do cartão de crédito pela parte autora em diversos estabelecimentos comerciais, tais como Magazine Luiza, Restaurante Avenida, Delli Food Hall, Boteco da Panela, Gama Botequim, dentre outros. Ademais, restou comprovado que o cartão foi vinculado à conta pessoal da autora no aplicativo PicPay, evidenciando não apenas a ciência da contratação, mas a adesão voluntária aos seus termos.

Dessa forma, embora a autora sustente desconhecimento da modalidade contratada, os documentos demonstram que houve utilização reiterada do serviço, afastando-se a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Destaco que a validade do contrato não depende exclusivamente da entrega física do cartão, mas sim da manifestação inequívoca da vontade e da fruição do serviço, como efetivamente ocorreu.

Diante desse contexto, concluo que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou a nulidade do negócio jurídico.

Por conseguinte, fica prejudicado o pedido feito no recurso interposto pela parte autora, motivo pelo qual deixo de examiná-los.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Em razão da improcedência da pretensão inicial, ficam prejudicadas as alegações recursais da autora.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)